Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores referentes à distribuição, transmissão, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico (componentes da TUSD e TUST), condenando-o a restituir à parte autora o valor de R$ 272,63.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação quando essa resultar no fornecimento de mercadoria e serviços a um só tempo, bem como todos os encargos incidentes sobre o comércio de energia elétrica. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
3. Esta Turma Recursal proferiu acórdão, confirmando a sentença de procedência dos pedidos (ID 2347202). O recorrente, então, opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (ID 2746137). Em seguida, interpôs Recurso Extraordinário (ID 2951318), com o objetivo de reverter os acórdãos de lavra desta Turma Recursal.
4. Verificada a existência de Recurso Especial versando sobre o tema e afetado ao rito dos recursos repetitivos, determinou-se a suspensão do curso processual (ID 3431498).
5. Noticiada a conclusão do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 60859174), os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC (ID 60859174).
6. No caso em apreço, o ente federativo recorrente pleiteia que os encargos pertinentes à TUST e à TUSD continuem integrando a base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, entendimento recentemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.692.023/MT, ao reconhecer a legalidade da inclusão dos referidos encargos na base de cálculo do tributo, uma vez que eles compõem a operação de fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada para o Tema 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
7. Com efeito, o caso dos autos reclama que o Colegiado exerça juízo de retratação para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido, em exercício de juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, do CPC. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 986.
9. Parte recorrente isenta de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.